Tribunal: TJES
Processo: 5000032-35.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Dano Ambiental
Data de julgamento: 2020-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000032-35.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSICLER DE OLIVEIRA MONTEIRO
RECORRIDO: SAMARCO MINERACAO S.A.
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000032-35.2017.8.08.0030

RECTE.: ROSICLER DE OLIVEIRA MONTEIRO

RECDO.: SAMARCO
MINERAÇÃO
S.A.

RELATORA: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ROMPIMENTO DA BARRAGEM.
AUSÊNCIA
DE PROVA DO DANO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese do autor

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais, em que a autora alega que em razão do rompimento da barragem de Fundão, localizada na cidade de Mariana/MG, ocorrida no ano de 2015, a região de Urussuquara/Barra Seca, Pontal do Ipiranga sofreu impactos da tragédia, causando prejuízos aos pescadores daquela localidade, que sobreviviam da pesca. Por tais razões. Pugna pela condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Tese da ré

Em sede de contrarrazões recursal, ID 714574, sustenta a ausência de comprovação do exercício da atividade pesqueira, bem como a impossibilidade de se indenizar individualmente supostos danos de natureza coletiva. Diante disso, pugna pela manutenção da sentença.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 714568) dispôs:
“JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o feito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, na forma do art. 99, “caput”, § 3º, do NCPC, isentando-o do recolhimento de preparo.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

A questão em análise é de notório conhecimento, haja vista que o desastre ocorrido em Mariana/MG, no ano de 2015, repercutiu mundialmente, ante a gravidade do caso e os diversos danos que decorreram deste fato.

Da análise detida dos autos, entendo que é ônus da parte autora demonstrar as provas que subsidiam a causa de pedir, sendo constitutivas do seu direito, como dispõe o art. 373, I do CPC.

Como bem observado pelo juízo de piso:
“[...] no caso em comento, não verifico a existência de qualquer elemento de prova idôneo a corroborar as alegações ventiladas no exórdio. Atento que a carteira apresentada pelo autor (ID. 185459) foi expedida no ano de 2009 com vencimento e 2010 e até a propositura da ação não foi apresentada qualquer solicitação de renovação. Outrossim, em pesquisa ao Portal Transparência no campo detalhamento do Benefício do Seguro Defeso, verifiquei que a parte autora não recebe o referido benefício. Tal fato, a meu ver, corrobora a fundamentação supra, pois caso a parte autora estivesse devidamente cadastrada perante os órgãos competentes, esta receberia o seguro defeso.”

Assim, ante a ausência de documentos comprobatórios, concluo que nenhum dano de ordem moral ou material sofreu a recorrente.

Diante do exposto, a sentença que julgou improcedente os pedidos autorais, merece ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença objurgada por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente nas custas processuais e em honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa, ante o deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.